Tribunal: TJDFT
Processo: 0735060-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Execução Penal. Progressão de regime. Perda do objeto.

Sobrevindo decisão na qual deferida a progressão de regime ao agravante, o agravo em execução no qual se pretendia a progressão para o regime aberto perde o objeto. Agravo em execução julgado prejudicado.